Tribunal: STF
Processo: RHC 58527
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR
ESTADUAL.
EXCESSO DE PRAZO SUPERADO.
CIVIL QUE COMETE CRIME MILITAR EM CO-AUTORIA COM POLICIAL MILITAR
ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DO FATO. CONTINÊNCIA.
PRECEDENTES DO STF: RHC-57540 E RHC-57624.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.